Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713279-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., FERNANDA REGINA COELHO AMORIM APELADO: FERNANDA REGINA COELHO AMORIM, CLARO S.A. D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, dê-se vista à operadora requerida acerca da captura de tela de ID 53996193 – fl. 09, inserida nas contrarrazões da requerente, não havendo constado da petição inicial e que, em tese, configura documento novo, a teor do artigo 435 do CPC. Após, voltem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator